Tribunal: CARF
Processo: 10980.728760/2012-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSANE BEATRIZ JACHIMOVSKI DANILEVICZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.728760/2012-94
ACÓRDÃO
2302-004.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROSELI CECILIA ROCHA CARVALHO BAUMEL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇAO. IRPF. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Para ser beneficiado com o instituto da isenção, os rendimentos devem
atender a duas condições: ter a natureza de proventos de aposentadoria,
reforma ou pensão, e a contribuinte ser portador de moléstia grave,
discriminada em lei, reconhecida por Laudo Médico Pericial de Órgão
Médico Oficial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz – Relatora

Assinado Digitalmente
Johnny Wilson Araujo Cavalcanti – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Alfredo Jorge Madeira Rosa,
Angelica Carolina Oliveira Duarte Toledo, Carmelina Calabrese, Roberto Carvalho Veloso Filho,
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Johnny Wilson Araujo Cavalcanti (Presidente).

Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728760/2012-94
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 06-60.211 da 6a
Turma de Julgamento da DRJ/CTA, na qual os membros daquele colegiado, por unanimidade de
votos, julgaram improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O processo em análise se refere a lançamento fiscal de Imposto de Renda Pessoa
Física – IRPF relativamente aos ano-calendário de 2008, em razão da omissão rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica, decorrentes de Ação da Justiça Federal.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 29 e 30), o lançamento decorreu
da constatação das seguintes infrações: a) Omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$ 669.601,53, sendo que na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 25.110,06; b) Dedução indevida de despesas médicas -
UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COO, no valor de R$ 16.406,79 e AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA
INTERNA, no valor de R$ 4.223,90.
A Contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 2-18), acompanhada de documentos,
alegando, em síntese, ser portadora de doença grave há tempos aduz que por ignorância de
direitos – Lei no 7713/88, art. 6o, inciso XIV, com redação dada pela Lei no 11.052/2004, que
tratam de doenças malignas, e identifica a oportunidade de expor situação de direito requerendo
o cancelamento de débito fiscal.
Em julgamento, a DRJ manteve a glosa por entender que nenhum dos documentos
apresentados têm eficácia para afastar as conclusões da autoridade pela ocorrência de omissão de
rendimentos e de dedução indevida de despesas médicas.
Cientificado do acórdão, a Contribuinte, através de deu procurador, apresentou
Recurso Voluntário (e-fls. 51-53) sustentando que os valores recebidos de precatório possuem
natureza alimentar e que ocorreu a retenção de 3% na fonte e que “a fiscalização poderia ter
verificado com os documentos que acompanharam a defesa, que a receita ‘aparentemente
omitida’ estaria isenta de integrar os rendimentos tributáveis do ano base anual”. Aduz que não se
opõem quanto à glosa de despesas médicas, pois as despesas se referem ao seu esposo e sua filha
que não seriam seus dependentes.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz, Relatora

1. Admissibilidade
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728760/2012-94
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
2. Mérito
A controvérsia estabelecida nos autos cinge-se quanto a omissão rendimentos
decorrentes de Ação da Justiça Federal.
A Recorrente sustenta que os valores recebidos de precatório possuem natureza
alimentar e que ocorreu a retenção de 3% na fonte, bem como dos documentos que
acompanharam a Impugnação, a fiscalização poderia ter verificado que se trata de renda isenta.
De acordo com o disposto na Lei no 7.713/1988 e na Súmula CARF no 63 são
necessárias duas condições para que os rendimentos recebidos por portadores de moléstias
graves sejam isentos do imposto sobre a renda: (i) os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria ou reforma; (ii) a moléstia deve ser atestada em laudo emitido por serviço médico
oficial da União, Estados, DF ou Municípios.
Lei no 7.713/1988
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em
serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose
ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira,
hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de
Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave,
estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por
radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da
medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma;
Súmula CARF no 63
Súmula CARF no 63. Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física
pelos portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
No presente caso, como observado pela DRJ, consta nos autos “cópia de laudo
médico emitido para fins de aposentadoria por invalidez da interessada (fl. 17)”, sendo que dele se
extrai que se trata de laudo pericial emitido, em 29 de maio de 2006, pela Junta Médica do Serviço
de Avaliação e Perícia de Saúda da Universidade Federal do Paraná (entidade da Administração
Pública Federal).
Ainda que nele conste a observação de que a avaliação de saúde se deu para fins de
aposentadoria por invalidez, é fato que resultou no “Diagnóstico: CID 10: D 05 + F 32.2”. Ou seja, a
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2302-004.377 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.728760/2012-94
4
Junta Médica da Universidade Federal do Paraná atestou o diagnóstico de Carcinoma in situ da
mama (CID 10: D 05) + Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (F 32.2).
De acordo com a Lei no 7.713/88, ser portador da doença Neoplasia Maligna dá
direito à isenção. Destaca-se que “Neoplasia Maligna” é o termo médico utilizado para o câncer e
que “Carcinoma de mama” é um dos tipos de câncer de mama.
Contudo, os elementos contidos nos autos levam a conclusão de que os valores
recebidos a título de precatório não são rendimentos provenientes de aposentadoria ou reforma,
tendo em vista que a aposentadoria por invalidez somente pode ter se consumado a partir de 29
de maio de 2006, data da emissão do laudo.
Aliás, a cópia da tela de sistema de acompanhamento de processo administrativo
de aposentadoria (e-fl. 18) revela que o processo foi encaminhado ao Gabinete de Pró-Reitoria de
Gestão em 23.11.2006. De modo que os valores recebidos de precatório jamais seriam
provenientes de aposentadoria ou reforma.
Desta forma, não estando atendidas as condições necessárias para o gozo da
isenção do imposto sobre a renda, não há razão para a reforma da decisão recorrida.

3. Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Rosane Beatriz Jachimovski Danilevicz

Fl. 77
DF CARF MF
Original